Tribunal: TJDFT
Processo: 0739247-63.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0739247-63.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: KATSUMI KUBOTA, FERNANDO KUBOTA, EDSON KUBOTA, FRANCISCA HIDECA KUBOTA, JULIA KUBOTA, MARCIA YUMIKO KUBOTA NODA, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, KATSUMI KUBOTA, FERNANDO KUBOTA, EDSON KUBOTA, FRANCISCA HIDECA KUBOTA, JULIA KUBOTA, MARCIA YUMIKO KUBOTA NODA DESPACHO o Ministério Público para conhecimento e emissão de parecer, se for o caso, porque a ação gira em torno do direito à saúde. Brasília, 8 de setembro de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator